Tribunal: STF
Processo: Rcl 78596
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir (i) não configurado o esgotamento das instâncias ordinárias quanto à ofensa ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG); e (ii) inviável o reexame do conjunto probatório em relação ao assentado na ADC 16.



    2. A parte agravante defende a impertinência da observância ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias no tocante à apontada transgressão ao decidido na ADC 16. Defende a ilicitude da transferência automática, à Administração Pública, da responsabilidade subsidiária.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a reclamação, na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) verificar se viola o acórdão da ADC 16 a atribuição de responsabilidade subsidiária ante culpa na fiscalização, pelo ente público contratante, das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    5. Na ADC 16, o STF firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato.



    6. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram omissão na fiscalização das obrigações trabalhistas, o que não caracteriza ofensa ao assentado na ADC 16.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.